Tribunal: STF
Processo: RE 83570
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
MULTA FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA IMPOSTA NO PROCESSO DE
CONHECIMENTO, COM APOIO EM LEI ESTADUAL. QUESTIONAMENTO EM PROCESSO
DE EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. II. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, INCLUSIVE COM BASE NA SÚMULA NS. 280 E 283.